Tribunal: TJSP
Processo: 2071833-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORRETAGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que acolheu a alegação de impenhorabilidade de salário. Recurso da exequente não provido. Regra da impenhorabilidade (art. 833, IV, do CPC) que comporta relativização em situações excepcionais. Documentos juntados pelo executado que a penhora de qualquer percentual comprometerá sua sobrevivência.
RECURSO NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORRETAGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que acolheu a alegação de impenhorabilidade de salário. Recurso da exequente não provido. Regra da impenhorabilidade (art. 833, IV, do CPC) que comporta relativização em situações excepcionais. Documentos juntados pelo executado que a penhora de qualquer percentual comprometerá sua sobrevivência.
RECURSO NÃO PROVIDO.